Tribunal: STF
Processo: ARE 1497837
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ESTUPRO DE VULNERÁVEL. Continuidade delitiva. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa em razão de não ter sido a vítima submetida a exame psicológico e nem respondidos os quesitos formulados pela Defesa quando da sua ouvida. Inocorrência. Vítima ouvida em depoimento especial em sede de ação cautelar de produção de prova antecipada. Defesa que teve a oportunidade de acompanhar a sua inquirição e formular perguntas. Laudo do setor técnico que atestou que a vítima demonstrou compreensão e clareza nos relatos. Desnecessidade de submetê-la a exame psicológico. Preliminar afastada. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Palavras da ofendida e dos genitores dela coerentes e seguras acerca dos fatos. Negativa do réu e dos familiares dele (filhos, esposa e sogra) isoladas do conjunto probatório. Informantes que nada souberam esclarecer acerca dos fatos, limitando-se a atestar o bom comportamento do acusado. Impossibilidade de desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.718/18). Condenação mantida. Básica que partiu do mínimo legal. Acréscimo de metade pela causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, e de dois terços pela continuidade delitiva, o que deve ser mantido, pois o apelante é marido da avó da vítima, exercendo papel de ascendente, e cometeu os abusos por inúmeras vezes durante um ano e meio. Regime fechado necessário diante da quantidade da pena e do caráter hediondo do delito. Apelo improvido, rejeitada a matéria preliminar.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXII e LV, 170, inciso V, 174, § 2º, e 192 da Constituição Federal.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, 174, § 2º, e 192 da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente